Tribunal: TJBA
Processo: 0045789-58.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0045789-58.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: YORDAN BOSCO SANTANA DA SILVA

Advogado(s)
:
FLAVIA DA CONCEICAO MALTEZ BASTOS

APELADO: EMPRESA EDITORA A TARDE S A

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS, ALINE MAIARA DALCIN DE ROSSI

A C O R D Ã O

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

JUSTIÇA GRATUITA.

AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por empresa ré contra acórdão que concedeu ao autor os benefícios da justiça gratuita, mantendo, no mais, a sentença de procedência em ação de cobrança por serviços gráficos. Sustenta-se omissão e contradição no julgado, com pedido de efeitos infringentes para revogação da gratuidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu:

(i) em omissão quanto à análise de documentos fiscais que, segundo a embargante, evidenciam capacidade financeira do autor;

(ii) em contradição entre os documentos constantes dos autos e a fundamentação sobre a ausência de rendimentos fixos.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado expressamente analisou os documentos fiscais apresentados, concluindo pela existência de instabilidade financeira e ausência de padrão fixo, o que justifica a concessão da gratuidade.

4. A impugnação genérica da parte embargante, desacompanhada de prova concreta, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência.

5. A alegada contradição não subsiste, pois a referência à ausência de rendimentos fixos não implica ausência total de renda, mas instabilidade nos valores auferidos.

6. A pretensão da embargante traduz inconformismo com a valoração da prova, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos declaratórios.

7. Inexistentes omissão ou contradição, inexiste motivo para atribuição de efeitos infringentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "Não se configuram omissão ou contradição no acórdão que, analisando documentos fiscais, conclui pela hipossuficiência do autor e defere o benefício da justiça gratuita, sendo incabível rediscutir o mérito da valoração da prova na via estreita dos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 373, II, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.758.166/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11.06.2019; TJSP, EDcl na Apelação Cível nº 1002380-18.2020.8.26.0564, Rel. Des. José Maria Câmara Junior, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em,
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

08